Tribunal: TJES
Processo: 5019292-79.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infrações administrativas
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019292-79.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSÉ SOARES DE SOUSA e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5019292-79.2022.8.08.0012

APELANTE:
JACQUES GOESE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA - DRA. MORGANA DARIO EMERICK

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 249 DO ECA. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME -
Apelação Cível interposta por genitor contra sentença que o condenou ao pagamento de multa, no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo, por infração ao art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em razão do descumprimento dos deveres de cuidado, proteção e assistência inerentes ao poder familiar.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do genitor configurou o ilícito administrativo, notadamente pela ausência de dolo ou culpa; (ii) saber se a eventual omissão do Estado afasta a responsabilidade paterna; e (iii) saber se a multa aplicada é desproporcional, considerando a hipossuficiência financeira do apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
- O elemento subjetivo, ao menos na modalidade culposa (negligência), restou devidamente comprovado pelo conjunto probatório, que atestou um histórico de violações de direitos, incluindo agressões e ausência de cuidados, configurando a infração prevista no art. 249 do ECA. 4. A responsabilidade primária e indelegável de cuidado com os filhos é dos pais, de modo que a eventual omissão do Estado não tem o condão de eximir o genitor de seus deveres inerentes ao poder familiar. 5. A hipossuficiência financeira do infrator não afasta a aplicação da multa, mas justifica a sua fixação em patamar inferior ao mínimo legal, mostrando-se razoável e proporcional a sanção de 1/4 (um quarto) do salário mínimo, que atende ao caráter pedagógico da medida sem comprometer a subsistência do apelante.

DISPOSITIVO E TESE -
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 249; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.403/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5019292-79.2022.8.08.0012

APELANTE:
JACQUES GOESE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA - DRA. MORGANA DARIO EMERICK

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JACQUES GOESE
em face da sentença (ID 13925375) que o condenou ao pagamento de multa no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo, por infração ao art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses recursais.

A controvérsia cinge-se a verificar se a conduta do apelante configurou o ilícito administrativo de descumprimento dos deveres do poder familiar e, em caso positivo, se a sanção aplicada se mostra adequada e proporcional.

O apelante estrutura sua defesa em quatro argumentos centrais, os quais passo a analisar de forma individualizada.

1. DA CONDUTA E DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA)

Sustenta o recorrente, em primeiro lugar, a ausência de prova de que tenha agido com dolo ou culpa, requisito indispensável para a caracterização da infração prevista no art. 249 do ECA.

A materialidade da infração, contudo, está devidamente comprovada nos autos. O Laudo Psicológico produzido pela equipe técnica do Juízo (ID 13925364) é conclusivo ao atestar que, ao longo de anos, houve "uma série de violações de direitos dos adolescentes Daniel, Samuel e Eduarda, perpetradas por ambos os genitores".

O referido estudo detalha que a conduta do apelante não se limitou a uma simples omissão. Em relação ao filho Daniel, sua relação era "bastante conflituosa, incluindo agressões físicas", e quanto a Samuel e Eduarda, as violações "eram relacionadas à negligência e ausência de cuidados, o que resultou no acolhimento institucional de Samuel e na colocação de Eduarda em família extensa". Tais fatos, por si sós, já configuram a modalidade culposa da infração, pela negligência manifesta.

Ademais, a petição inicial (ID 13925017) narra que o genitor, ao ser informado sobre a situação de risco dos filhos, afirmava que "queria distância dos demônios" e que, por ele, "os meninos iriam para o inferno", o que denota um claro desprezo e a intenção de não cumprir com seus deveres, aproximando a conduta do dolo.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar o descumprimento, de forma ao menos culposa, dos deveres de cuidado, proteção e assistência inerentes ao poder familiar, não havendo que se falar em ausência do elemento subjetivo.

2. DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO

O apelante busca, em segundo lugar, afastar sua responsabilidade, imputando ao Estado e à falha da rede de proteção a causa pela situação de vulnerabilidade de sua prole.

É certo que o art. 227 da Constituição Federal estabelece um dever de proteção à criança e ao adolescente que é compartilhado entre a família, a sociedade e o Estado. Todavia, a eventual omissão do Poder Público não possui o condão de eximir os pais de suas obrigações primárias e indelegáveis.

Conforme bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, "
a suposta omissão estatal não exime os pais de suas obrigações primárias
" (ID 15616805). O dever de cuidado, sustento e educação dos filhos é, em primeiro lugar, dos genitores. A intervenção estatal é, via de regra, subsidiária, atuando justamente nos casos em que a família falha em prover o necessário.

Portanto,
rejeita-se
, a tentativa de transferir uma responsabilidade que é inerentemente sua.

3. DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA E DA HIPOSSUFICIÊNCIA

Por fim, o apelante alega que a multa seria desproporcional diante de sua condição de hipossuficiência financeira, requerendo seu afastamento total ou, subsidiariamente, sua redução.

A sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA possui, de fato, um caráter não apenas sancionatório, mas também preventivo e pedagógico, visando inibir a reiteração da conduta negligente. A hipossuficiência financeira do infrator é uma circunstância relevante, mas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ela deve ser considerada na fixação do
quantum
, não para a exclusão absoluta da penalidade.

Nesse sentido, o precedente firmado no julgamento do REsp 1.995.403/MG é elucidativo. A Corte Superior pacificou o entendimento de que a vulnerabilidade econômica não serve de escudo para o descumprimento dos deveres parentais, mas autoriza a flexibilização do valor da sanção. Nas palavras da Ministra Relatora Nancy Andrighi:

"Estabelecido que a conduta é suficientemente grave para justificar a aplicação da multa, não é admissível que se exclua a sanção aos pais apenas ao fundamento de hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade econômica, mas é perfeitamente admissível que, sob esse fundamento, o valor seja reduzido para adequá-lo à realidade social da família apenada, o que implica, inclusive, na possibilidade de fixação em patamar aquém do mínimo legal de 03 salários mínimos fixado no art. 249 do ECA." (STJ - REsp: 1995403 MG 2022/0096733-1, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau agiu com a devida sensibilidade e em total conformidade com essa jurisprudência. Reconhecendo a "situação financeira dificultosa" do genitor, atestada no estudo técnico, a magistrada sentenciante aplicou a multa em patamar significativamente inferior ao mínimo legal, fixando-a em apenas 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época.

Tal medida mostra-se razoável e proporcional, pois, ao mesmo tempo em que impõe uma sanção pela grave conduta omissiva, ajusta seu valor à realidade econômica do apelante, preservando o caráter educativo da medida sem comprometer sua subsistência. Afastar completamente a multa significaria anuir com a grave violação de direitos perpetrada, o que não se pode admitir. Da mesma forma, não se vislumbra a possibilidade de maior redução, sob pena de tornar a sanção inócua.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, majoro os honorários advocatícios que seriam devidos, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.